Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva das partes, que se manifestaram na inicial, contestação e réplica, apresentando versões conflitantes que seriam reproduzidas oralmente.
2. Em face da ausência de testemunha, perícia e elementos que revelem a dinâmica do sinistro, as versões conflitantes das partes não são aptas a definir a responsabilidade pelo evento, o que leva à improcedência da demanda.